Tribunal: STF
Processo: RE 1348288
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae. 



    Aduz a requerente, em síntese, ser associação civil sem fins lucrativos que representa, nacional e internacionalmente, empresas brasileiras e multinacionais com operações no Brasil de produtos de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).



    Sustenta ainda que, em virtude da elevada concorrência no setor, a sobrevivência das empresas depende do estabelecimento e da expansão de suas marcas e da apresentação de novidades aos consumidores.



    Assevera que o uso das marcas pelas filiais nacionais depende da celebração de contratos específicos de cessão do direito de uso das marcas e, consequentemente, o debate relativo à incidência do ISS sobre os referidos contratos é de suma importância para as empresas do setor.



    Afirma que, em razão de sua representatividade na área de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, tem muito a contribuir para o tema. 



    Pugna admissão no processo a fim de exercer o direito de manifestação sobre o mérito, de apresentação de memoriais e de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento perante o Plenário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    3. Ante o exposto, considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, na qualidade de amicus curiae.



    Na esteira do art. 138, § 2º, do CPC, é facultada a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art.131, § 3º, do RISTF).



    Ademais, cabe registrar que os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe: “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente